Tribunal: TJBA
Processo: 8037672-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037672-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO CANELA - AMOCANELA

Advogado(s)
:
PEDRO ARAUJO DE ANDRADE ALMEIDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – INCAPACIDADE FINANCEIRA – PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Associação de Moradores do Bairro Canela – AMOCANELA
, em face da decisão proferida pela
5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita na ação originária nº 8019396-32.2025.8.05.0001. A agravante alega não ter condições financeiras de arcar com as despesas do processo, pois depende exclusivamente de doações voluntárias e não realiza atividades comerciais.

II. Questão em discussão
A controvérsia reside na legalidade do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela associação, considerando a alegada insuficiência financeira e o fato de não exercer atividade econômica, e se é devido o benefício, conforme os pressupostos legais.

III. Razões de decidir
A decisão impugnada não observou os elementos que evidenciam a incapacidade financeira da agravante, conforme demonstrado pelos extratos bancários apresentados, que indicam a falta de recursos para custear as custas processuais. A legislação pertinente, em especial os arts. 98 a 102 do Novo Código de Processo Civil e a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, confere à associação o direito ao benefício da gratuidade da justiça, considerando sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, independentemente de sua natureza jurídica.

IV. Dispositivo e tese
Voto no sentido de
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
concedendo a gratuidade da justiça pleiteada
, com base na insuficiência financeira comprovada pela agravante.

Tese:
A associação sem fins lucrativos, que comprova sua incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais, faz jus à concessão de gratuidade da justiça, conforme os arts. 98 a 102 do CPC e a jurisprudência consolidada no STJ.

Legislação relevante citada:
– Constituição Federal, art. 5º, LXXIV
– Lei nº 1.060/50, art. 1º
– Código de Processo Civil, arts. 98 a 102 e 99

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça,
Súmula 481
: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.